Tribunal: TJSP
Processo: 1543501-34.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Posse de Drogas para uso – Nulidade – inobservância dos artigos 55 e 56 da Lei 11.343/06 e conseqüente prescrição da pretensão punitiva. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1543501-34.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante GIOVANA DE
MAGALHAES PRICOLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a nulidade
argüida, negaram provimento ao apelo(VU), de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1543501-34.2016.8.26.0562 -Voto no 12495
2
Apelação no 1543501-34.2016.8.26.0562
Apelante: Giovana de Magalhães Pricoli
Apelado: Ministério Público
Comarca: Santos
Voto no 12495
Posse de Drogas para uso Nulidade inobservância dos
artigos 55 e 56 da Lei 11.343/06 e conseqüente prescrição
da pretensão punitiva. Recurso desprovido.
A respeitável sentença de fls. 265/267, relatório adotado,
proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Santos, Dr. Valdir Ricardo Lima Pompeo Marinho, condenou GIOVANA DE
MAGALHÃE PRICOLI à pena de advertência pela prática do delito previsto
no 28 da Lei 11.343/06.
Inconformada, recorre sustentando a nulidade do feito em
razão da inobservância do rito especial da Lei 11.343/06 e conseqüente
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
(fls. 276/282).
Contrariado o recurso (fls. 294/296), opinou a douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 320/324).
É o relatório.
Consta da denúncia, que no dia 25 de agosto de 2016, por
volta de 13h, na Rua Tiro Naval, esquina com Avenida Senador Feijó, Morro
do Monte Serrat, na cidade de Santos, GIOVANA DE MAGALHÃES
PRICOLI foi surpreendida a trazer consigo, para consumo pessoal, 1 (um)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1543501-34.2016.8.26.0562 -Voto no 12495
3
invólucro plástico (pino) contendo cocaína, substância capaz de causar
dependência física ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar (laudo
pericial às fls. 25/27).
Segundo o apurado, policiais civis em operação de combate
ao tráfico e porte de drogas abordaram a denunciada e encontraram em seu
poder a droga apreendida. A denunciada confessou ser usuária e que comprou
a droga naquele ponto de tráfico pela quantia de R$ 5,00, cada.
A r. sentença não merece reforma.
Peço vênia para reproduzir as palavras do ilustre parecerista
Dr. Sebastião Lopes Junior:
Primeiramente é de se esclarecer que os autos foram
inicialmente distribuídos ao Juizado Especial Criminal e, considerado o não
comparecimento e a não localização da acusada, foi determinada a remessa
à Justiça Comum, nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei no
9.099/95 (fl. 47).
Não assiste razão a d. Defesa, tendo em vista que a Lei de
Drogas, em seu art. 48, §1o, é clara ao estabelecer a competência do
JECRIM para processamento e julgamento dos crimes do art. 28 da Lei de
Drogas. Vejamos:
Art. 48, § 1o: O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta
Lei, salvo se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta
Lei, será processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1543501-34.2016.8.26.0562 -Voto no 12495
4
9.099, de 26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Criminais.
Nota-se, portanto, não há que se falar em abertura de
prazo, antes do recebimento da inicial, para o oferecimento da defesa prévia
prevista no artigo 55 da citada Lei.
A Lei de Drogas expressamente aponta que o rito a ser
seguido nos casos em tela, é da Lei 9.099/95, salvo se houver crimes conexos.
Invocamos as bem lançadas contrarrazões ministeriais:
A Lei n.o 11.343/06 prevê expressamente em seu artigo 48,
§ 1o “O agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 desta Lei, salvo
se houver concurso com os crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, será
processado e julgado na forma dos arts. 60 e seguintes da Lei no 9.099, de 26
de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Criminais”.
A
clareza
do
dispositivo
legal
dispensa
maiores
considerações acerca da insubsistente tese defensiva, não havendo que se
falar em abertura de prazo, antes do recebimento da inicial, para o
oferecimento da defesa prévia prevista no artigo 55 da citada Lei.
A referida lei, de forma expressa, excluiu do rito especial
nela previsto os delitos capitulados em seu artigo 28, como no presente caso.
Portanto, não se vislumbra qualquer nulidade na acertada
decisão de recebimento da inicial acusatória, quando da remessa do feito ao
juízo comum, após esgotadas as tentativas de localização da apelante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1543501-34.2016.8.26.0562 -Voto no 12495
5
citação perante o Juizado Especial Criminal.
Assim, mantido o marco interruptivo, não há que se falar
também em ocorrência da prescrição punitiva (fls. 322/323).
No mérito, melhor sorte não assiste a apelante.
A confissão veio corroborada pelos depoimentos dos
policiais civis que realizaram sua prisão.
Assim, afastada a nulidade argüida, a condenação era de
rigor e deve ser mantida.
Diante do exposto, afastada a nulidade argüida, nego
provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR